Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉDICO CIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. SUBJETIVIDADE DA PACIENTE. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A relação jurídica estabelecida entre paciente, médico cirurgião e clínica se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, estando a clínica ré sujeita às regras da responsabilidade objetiva, e o médico cirurgião réu, às regras da responsabilidade subjetiva mediante comprovação de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em se tratando de cirurgia plástica estética, o paciente tem maior liberdade de escolha do procedimento a que deseja se submeter, cabendo ao médico indicar as opções possíveis e acatar as escolhas de seu paciente.

3. Não há que se falar em erro médico quando resta comprovado nos autos que foram adotadas as técnicas cirúrgicas previamente acordadas entre as partes, com melhora estética para a paciente, embora esta não tenha ficado plenamente satisfeita com o resultado, que, a seu ver, saiu aquém do que, subjetivamente, esperava.

4. Em cirurgia plástica estética, é temerário impor ao médico cirurgião o dever de indenizar todas as vezes em que o paciente se afirmar insatisfeito com o resultado obtido, sem que se comprove erro médico caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia. Tal entendimento pode dar margem a perigoso abuso de direito de pacientes, no sentido de pleitearem indenizações descabidas e devolução de valores pagos em relação a procedimentos bem-sucedidos, sob o pretexto de não terem ficado satisfeitos com o resultado.

5. Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do médico cirurgião ou de sua clínica, não há que se falar em indenização por danos materiais, morais ou estéticos.

6. Apelo dos réus conhecido e provido. Apelo da autora prejudicado.